Tribunal: TJBA
Processo: 8006869-44.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006869-44.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: SALVELINA DA CRUZ SANTOS CASAES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto pelo Município contra sentença que extinguiu Execução Fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. III, do CPC, ante a inércia do Exequente em fornecer endereço atualizado do Executado, ou requerer diligência pertinente para o regular prosseguimento do feito, mesmo após intimação pessoal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a validade da intimação eletrônica realizada ao Município e a consequente extinção da Execução Fiscal por abandono da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 485, inc. III, do CPC prevê a extinção do processo quando a parte Autora, intimada pessoalmente, deixa de promover os atos que lhe incumbem por mais de 30 dias. A Fazenda Pública deve ser intimada pessoalmente para suprir a falta processual, nos termos do art. 25 da Lei nº 6.830/80 e do art. 183, § 1º, do CPC, sendo válida a intimação por meio eletrônico, conforme dispõe o art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/2006. No caso concreto, a intimação foi realizada via sistema PJe, tendo o Município ciência do ato e permanecido inerte dentro do prazo legal, caracterizando a hipótese de abandono da causa. A jurisprudência pacífica considera válida a intimação eletrônica como intimação pessoal da Fazenda Pública, desde que viabilize o acesso integral aos autos, o que foi observado no caso em exame. Não prospera a alegação de que a extinção se deu de forma equivocada, pois o Município foi expressamente advertido sobre a necessidade de adoção de providências e sobre a consequência de sua inércia. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III, 183, § 1º, e 75, III; Lei nº 6.830/80, art. 25; Lei nº 11.419/2006, arts. 5º, §§ 1º e 6º, e 9º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, AC nº 50025426820198210004, Rel. Laura Louzada Jaccottet, j. 31/01/2022. TJ-BA, AC nº 8000513-66.2018.8.05.0200, Rel. Roberto Maynard Frank, j. 23/11/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8006869-44.2022.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada SALVELINA DA CRUZ SANTOS CASAES. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 04-239